Tribunal: TCU
Processo: 009.560/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4889/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis; e dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.560/2021-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Andre Tosello Laloni (XXX.726.098-XX); Angela Brandao Estellita Lins (XXX.354.337-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Carlos Thadeu de Freitas Gomes (XXX.473.587-XX); Claudenir Brito Pereira (XXX.782.718-XX); Claudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX); Denise Pauli Pavarina (XXX.818.858-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX); Fabio Almeida Abrahao (XXX.343.597-XX); Gustavo Henrique Moreira Montezano (XXX.519.627-XX); Henrique Bastos Rocha (XXX.245.957-XX); Joaquim Vieira Ferreira Levy (XXX.920.007-XX); Jose Flavio Ferreira Ramos (XXX.119.536-XX); Karla Bertocco Trindade (XXX.211.228-XX); Leonardo Mendes Cabral (XXX.464.857-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Marcos Barbosa Pinto (XXX.285.528-XX); Petronio Duarte Cancado (XXX.934.747-XX); Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX); Ricardo Wiering de Barros (XXX.663.027-XX); Roberto Carlos Marucco Junior (XXX.983.407-XX); Saulo Benigno Puttini (XXX.590.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.